Tribunal: TJDFT
Processo: 0723745-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723745-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO VASCO ELYADES DE ARAUJO AGRAVADO: TIROL COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA, CARLOS HENRIQUE SA RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Os autos vem a mim distribuídos, oriundos do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por declinação de competência. Verifico que, antes da remessa, instada a se manifestar sobre o interesse recursal (ID 47918551, p. 181/182), a parte noticiou a perda superveniente do objeto, formulando pedido de desistência do recurso (mesmo ID, p. 187). Nesses moldes, não há outra medida, senão acolher a pretensão do agravante. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, ante a perda superveniente do objeto do recurso. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 19 de junho de 2023 18:38:09. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator